Tribunal: CARF
Processo: 10166.000983/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.000983/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.055 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
FERNANDO NEGRET FERNANDEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORGANISMOS INTERNACIONAIS.
ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. EFEITO
REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos
recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para cancelar a infração de omissão de rendimentos recebidos do
exterior- DERC.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.000983/2008-19
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.055 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000983/2008-19

Relatório
O presente processo veicula Notificação de lançamento (e-fls. 13 e ss) lavrado
para fins de constituição de crédito tributário do IRPF, exercício 2005, face à constatação das
infrações de OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DO EXTERIOR- DERC; e
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Impugnado parcialmente o lançamento (e-fls. 2 e ss), o crédito tributário foi
mantido, em decisão de primeira instância, consoante Acórdão no 03-26.915 – 3a Turma da
DRJ/BSA (e-fls. 33 e ss), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA 411/ FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
Ementa: MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
Sujeitam-se à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
sem prejuízo do ajuste anual, os rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados
no Pais decorrentes da prestação de serviços a Organismos Internacionais de que o
Brasil faça parte.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de piso por meio da intimação de e-fls. 44, datado de
15/10/2008, o Recorrente interpôs recurso voluntário, (e-fls. 46 e ss), em 29/10/2005. Em suma,
protesta pelo reconhecimento da isenção do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos do
PNUD, cancelando o crédito tributário exigido.
O julgamento foi convertido em diligência, consoante Resolução de e-fls. 62 e 63,
com o seguinte propósito:
 Juntar aos autos a petição e documentos apresentados pelo sujeito passivo por
ocasião da Solicitação de Retificação de Lançamento a que se refere o despacho
de e-fls. 11.
 Cientificar o sujeito passivo do resultado dessa diligência, com abertura do prazo
de 30 dias, para manifestação; facultando-lhe a produção de provas de que os
rendimentos reputados omitidos decorrem de serviços prestados como técnico a
serviço das Nações Unidas, contratado no Brasil para atuar como consultor no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento — PNUD, nos
termos da decisão proferida no REsp 1.159.379/DF.
Em consequência, vieram aos autos os documentos de e-fls. 92 e ss, aptos a
comprovar que os rendimentos recebidos do exterior referem-se a serviços prestados na condição
de técnico do PNUD.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.055 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000983/2008-19

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário por preencher os requisitos legais.
O litígio recai sobre rendimentos recebidos pelo recorrente do PNUD, vinculados
à fonte pagadora Ministério das Relações Exteriores. Não houve impugnação à infração de
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
A decisão recorrida manteve a autuação, consignando que o contribuinte não faria
jus à isenção pleiteada.
Sobre a matéria, o STJ definiu que são isentos do IR os rendimentos do trabalho
recebidos por técnicos a serviços das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do PNUD. Trata-se do Recurso Especial n° 1.306.393DF. julgado em
24/10/2012, sendo relator o Ministro Mauro Campbell Marques, que teve o acórdão submetido
ao regime do artigo 543-C. do CPC e da Resolução STJ 08/2008, assim ementado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPQ. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR. COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento — PNUD No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ - de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstítucional —, e com a ressalva do meu entendimento
pessoal, deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ n. 808.
Do exposto, consoante documentos, às e-fls. 85 e ss, comprovando que os
rendimentos reputados omitidos, referentes à fonte pagadora MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES, amoldam-se à situação fática a que se refere a jurisprudência citada, manifesto-
me pelo cancelamento da respectiva infração.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.055 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000983/2008-19

Conclusão
Com base no exposto, voto conhecer do recurso; e, no mérito, dar-lhe provimento
para cancelar a infração de OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DO EXTERIOR-
DERC.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital